Tribunal: TJDFT
Processo: 0727987-57.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727987-57.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MAGNA MONTEIRO SABINO SOARES CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário, mantendo a decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Decido. A sistemática do duplo juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinários foi pacificada por meio da Lei no 13.256/2016 que alterou o Código de Processo Civil de 2015 nesse ponto. Assim, por expressa disposição do art. 1.030, cabe juízo de admissibilidade na origem, pela Presidência da Turma Recursal recorrida, a qual compete adotar, dentro da realidade processual dos autos, os seguintes provimentos judiciais: 1) negar seguimento a RE cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de Repercussão Geral, ou RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o tema de Repercussão Geral fixado pelo STF (art. 1.030, I, a), 2) encaminhar o processo ao órgão julgador para juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir de entendimento do STF fixado em regime de Repercussão Geral (art. 1.030, II), 3) sobrestar os recursos que versarem sobre controversa de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF (art. 1.030, III), 4) selecionar recurso representativo da controvérsia constitucional com argumentação abrangente e discussão a respeito (art. 1.030, IV) ou, por fim, 5) realizar o juízo de admissibilidade quanto aos demais pressupostos recursais gerais e específicos, isso é, tempestividade, preparo, interesse recursal, prequestionamento, esgotamento da via recursal ordinária, objeto do recurso tratar de matéria de direito. Diante das hipóteses 1 e 3 caberá agravo interno, na forma do § 2o do art. 1.030 c/c art. 1.021, ambos do CPC, por outro lado, na hipótese do item 5 caberá Agravo em Recurso Extraordinário - ARE, com espeque no § 1o do art. 1.030 c/c art. 1.042, do mesmo dispositivo legal. O ARE não comporta juízo de admissibilidade na origem, mas mero juízo de retratação, conforme estabelece o § 4o do art. 1.042 do CPC. Inexistindo a retratação, o agravo será remetido ao STF, se constantes os requisitos das alíneas do inciso V do Art. 1.030 do CPC. Contudo, em hipóteses de evidente teratologia na interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, é cabível o não conhecimento do Agravo, na origem, sob pena de perpetuação da atividade jurisdicional completamente ineficaz, em razão da interposição de recurso manifestamente incabível. Não é cabível recurso em face de Acórdão em Agravo Interno em Recuso Extraordinário, em homenagem a nova sistemática processual da objetivação dos precedentes vinculantes, decorrência lógica da uniformização da jurisprudência, que deve manter-se estável, íntegra e coerente. Dentre seus instrumentos de uniformização estão os Recursos Extraordinários com Repercussão Geral. Desse modo, fixado o tema em cognição da Suprema Corte, a tese fixada deve ser observada, acarretando o fim da atividade jurisdicional pelo julgamento em Acórdão em Agravo Interno no Recurso Extraordinário que mantém a decisão da Presidência que não conhece do Apelo Extremo. O Agravo em Recurso Extraordinário é recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas na norma adjetiva, quais sejam, art. 1.030, § 1o c/c art. 1.042 do CPC, alhures pormenorizado. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal